Tribunal: TJPA
Processo: 0016303-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016303-88.2020.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR HENRIQUE BARROS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Observa-se da sentença condenatória, na dosimetria de pena, que o magistrado sopesou o vetor de outras circunstâncias como desfavorável, utilizando o concurso de agentes que torna mais grave a conduta, o que é admissível, considerando que esta causa não foi valorada na terceira fase e fixou pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, portanto proporcional ao deslinde dos fatos e dentro dos parâmetros legais.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE MENOR IMPORTANCIA E EXCLUSAO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I DO CPB – IMPROVIMENTO. 2. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o acusado, juntamente com seu comparsa, participou ativamente dos delitos perpetrados, sendo relevante sua contribuição em toda a ação criminosa, sendo impossível considerar sua participação de menor importância.

Do mesmo modo, demonstrada a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, inviável a tese de afastamento desta.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ARTHUR HENRIQUE BARROS DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca de Belém que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º, II e 2º-A, I c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 07.10.2020 por volta das 15h, a vítima Anna Beatriz Rufino Pimenta, estava em seu veículo, em frente sua residência, no conjunto COAB, bairro Marambaia, quando parou um veículo em que estava o acusado e seu comparsa, e um deles desceu e mediante violência no uso de arma de fogo, abordou a vítima exigindo a entrega de seus pertences, em que a ofendida entregou seu aparelho celular e pegaram a chave de seu veículo também, após o acusado com seu comparsa empreenderam fuga no veículo em que estavam.

Por volta das 16h, com o mesmo
modus operandi
, a vítima Karolina de Nazaré Janaú, caminhava pela passagem Dalva, bairro Marambaia, quando foi abordada pelo acusado e seu comparsa, que estavam em um veículo, e exigiram seus pertences, subtraindo o aparelho celular da ofendida, e após retornaram ao carro e empreenderam fuga.

Posteriormente, policiais diligenciaram e flagraram o acusado e seu comparsa tentado empreender fuga no veículo referido e iniciaram perseguição aos mesmos, sendo que, logo em seguida durante a fuga, o condutor teria perdido o controle do carro, colidindo com a parede de uma residência. Detidos os acusados na posses dos aparelhos celulares subtraídos e uma arma de fogo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
ARTHUR HENRIQUE BARROS DA SILVA
a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. art. 157, § 2º, II e 2º-A, I c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, pugna pela reforma da pena, aduzindo que esta foi exasperada ante a ausência de fundamentação correta às circunstâncias judiciais, devendo, ainda, ser reconhecida a participação de menor importância e afastada a majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Pugna a defesa pela redução da pena base ao mínimo legal.

Observa-se da sentença condenatória, na dosimetria de pena, que o magistrado sopesou o vetor de outras circunstâncias como desfavorável, utilizando o concurso de agentes que torna mais grave a conduta, o que é admissível, considerando que esta causa não foi valorada na terceira fase e fixou pena base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na 2ª fase, foram compensadas a atenuante de confissão e agravante de reincidência.

Na 3ª fase, pelo uso de arma de fogo, a pena foi majorada em 2/3, restando estabelecida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Devidamente aplicável ao caso o disposto no art. 71 do CPB, o magistrado aumentou a pena de 1/6, restando em um total definitivo de 8 anos e 9 meses de reclusão e 21 dias-multa.

Atinente aos fatos ocorridos, as circunstâncias judiciais foram acertadamente analisadas e sopesadas, não havendo que se falar em reforma, pois proporcional ao delito e dentro dos parâmetros legais.

Ressalte-se que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o acusado, juntamente com seu comparsa, participou ativamente dos delitos perpetrados, sendo relevante sua contribuição em toda a ação criminosa, sendo impossível considerar sua participação de menor importância.

Do mesmo modo, demonstrada a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, inviável a tese de afastamento desta.

Mantida a sentença condenatória em seus próprios termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18/12/2023